Tribunal: TJES
Processo: 5001278-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA
. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO NA FORMA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A “Habilitação de Crédito”, por tratar-se de ação prevista na Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem seus prazos contados em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, inciso I, da Lei mencionada.

2. Prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de um eventual conflito aparente entre normas, a lei especial deverá prevalecer em relação à norma geral. Precedentes.

3. Não tendo a parte cumprido a determinação do Juízo no prazo estabelecido na legislação especial, correta a extinção do procedimento.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001278-83.2022.8.08.0000;

AGVTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;

AGVDO: TCG TERMINAL DE CARGAS GERAIS LTDA e OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, haja vista estar inconformada com a decisão apresentada no ID 2156770, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o pedido de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO formulado pela agravante contra as agravadas,
TCG TERMINAL DE CARGAS GERAIS LTDA e
DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Em suas razões recursais (ID. 2156757) a Agravante alega, em síntese, que seu pleito foi extinto irregularmente, uma vez que a extinção se deu em razão da não apresentação dos documentos requisitados, quando ainda em curso o prazo para sua apresentação.

Pois bem. Apesar dos judiciosos fundamentos do Agravante, não vejo razão para acolher sua pretensão, pois, em que pesem as alegações de que estava em curso o prazo concedido para apresentação dos documentos requisitados pelo Juízo de origem quando extinto o pedido de habilitação de crédito, não é o que se verifica dos autos, pois, na espécie, aplica-se a contagem de prazo em dias corridos, e não em dias úteis. Explico:

Como se pode observer dos autos, cuida-se de “Habilitação de Crédito” ajuizada pela agravante em face da massa falida, ora agravada (Terminal de Cargas Gerais Ltda – TCG), razão pela qual, tratando-se de ação prevista na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, os prazos devem ser contados em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, inciso I, da Lei mencionada, verbis:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei
.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
; (destaquei)

Isto posto, conforme entendimento do STJ,
“(...)
prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de um eventual conflito aparente entre normas, a lei especial deverá prevalecer em relação à norma geral
. Precedentes: AgRg no REsp 1.359.182/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2013; AgRg no Ag 1.327.071/SP, Rel.

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/04/2011. (...).” (grifei) (STJ, AgInt no REsp 1.654.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 14/06/2018)”.

Com efeito, em observância ao princípio da especialidade a ser aplicado na hipótese em apreço, o art. 189, §1º, inciso I, da Lei nº. 11.101/2005, deverá prevalecer em relação ao art. 219 Código de Processo Civil, para fins de contagem de prazo, ou seja, cuidando-se de procedimento previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falência, o sistema de cômputo dos prazos processuais deve obedecer a regra prevista na Lei nº. 11.101/2005 (contagem de prazo em dias corridos - norma especial), e não aquela do Código de Processo Civil (contagem de prazo em dias úteis - norma geral).

Assim,
considerando que a publicação da intimação da agravante, para apresentação dos documentos requisitados, ocorreu em 19/10/2021, a contagem do prazo iniciou-se em 20/10/2021, e terminou em 03/11/2021, estando correta a decisão agravada que extiguiu o pedido de habilitação em 05/11/2021
, em razão do não cumprimento da determinação de apresentação de documentos, no prazo legal.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR